Tribunal: TJES
Processo: 5027428-83.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027428-83.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DOMINGOS GOMES DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5027428-83.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO (A): DOMINGOS GOMES DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA– 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. em face da r. sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da Serra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por DOMINGOS GOMES DOS SANTOS.

A controvérsia central tem origem na solicitação do consumidor, ora recorrido, para a instalação de dois novos medidores de energia elétrica e a alteração de carga para as instalações já existentes em sua propriedade. A concessionária, ora recorrente, após vistorias técnicas, condicionou a execução dos serviços ao pagamento, pelo consumidor, do montante de R$ 2.773,31 (dois mil, setecentos e setenta e três reais e trinta e um centavos), a título de custeio para obras de extensão e melhoramento da rede elétrica, o que foi recusado pelo recorrido.

A r. sentença (ID 12728724) determinou que a concessionária executasse os serviços de extensão de rede sem qualquer ônus ao consumidor, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de multa diária, e, adicionalmente, condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada, a concessionária interpôs o presente recurso (ID 12728725), sustentando, em síntese, a culpa exclusiva do consumidor pela não adequação do padrão de entrada de energia, em conformidade com as normativas da ANEEL, e a ausência de ato ilícito apto a configurar dano moral indenizável, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

É o breve relatório.

Compulsando os autos, resta incontroverso que o recorrido, Sr. DOMINGOS GOMES DOS SANTOS, solicitou à concessionária recorrente, em maio de 2024, a instalação de medidores adicionais e a alteração de carga em sua unidade consumidora. Após sucessivas solicitações (protocolos no ID 12728687), e vistorias técnicas realizadas pela equipe da recorrente, foi constatada a necessidade de obras para melhoramento e extensão da rede elétrica. A controvérsia instalou-se quando a recorrente imputou ao consumidor o custo de tais obras, no valor de R$ 2.773,31, como condição para a efetivação do serviço. O recorrido, por sua vez, alega ter cumprido as exigências iniciais, inclusive com a aquisição de materiais (IDs 12728719 e 12728685), e que o ônus da extensão da rede, por se tratar de serviço essencial, seria da concessionária.

Neste ponto específico, no que se refere à obrigação de fazer, a sentença de primeiro grau não merece reparos. O juízo a quo aplicou corretamente ao caso as normativas da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e a legislação consumerista, notadamente o princípio da universalização do acesso ao serviço público essencial de energia elétrica. A responsabilidade pela execução das obras de extensão de rede, nas circunstâncias apresentadas, recai sobre a concessionária, que detém o dever de investir e manter a infraestrutura necessária para a adequada prestação de seus serviços. A exigência de participação financeira do consumidor para uma obra que integrará o patrimônio da própria concessionária e que visa garantir a prestação de um serviço essencial mostra-se, de fato, abusiva. Assim,
o capítulo da sentença que determina a execução dos serviços de extensão de rede sem ônus para o consumidor deve ser integralmente mantido, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Contudo,
no que tange a indenização por danos morais assiste razão à recorrente
. O dano moral, para sua configuração, exige mais do que o mero dissabor, aborrecimento ou irritação. É imprescindível a demonstração de uma ofensa significativa a um dos direitos da personalidade do indivíduo, tais como a honra, a dignidade, a imagem, a integridade psicológica ou a intimidade, causando-lhe dor, sofrimento ou humilhação que extrapolem a normalidade das vicissitudes cotidianas.

No caso dos autos, a análise da situação fática revela que o conflito entre as partes se deu em um campo eminentemente contratual e regulatório. A situação vivenciada pelo recorrido, embora inegavelmente frustrante e geradora de transtornos, não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento ou do dissabor cotidiano, inerente às relações de consumo e aos impasses que podem surgir na prestação de serviços. Os documentos dos autos, incluindo a reclamação junto ao PROCON (ID 12728721) e as trocas de mensagens (ID 12728684), evidenciam uma disputa sobre a prestação de um serviço e seu custo, mas não demonstram qualquer fato extraordinário que tenha exposto o recorrido a uma situação vexatória, humilhante ou de profundo abalo psicológico. A demora na resolução do problema, por si só, quando decorrente de uma divergência de interpretação normativa, não é suficiente para configurar uma lesão aos direitos da personalidade.

Portanto, entendo que a condenação por danos morais, no presente contexto, deve ser afastada.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para, reformando em parte a r. sentença de primeiro grau,
EXCLUIR
A CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Mantenho, no mais, a r. sentença em todos os seus termos, especialmente quanto à determinação para que a recorrente execute os serviços de extensão de rede na propriedade do recorrido, sem qualquer ônus, nos moldes e prazos fixados pelo juízo
a quo.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase recursal, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, ante o provimento parcial do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)